Tribunal: TJPA
Processo: 0839288-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839288-27.2020.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO LUIZ RIBEIRO NETO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0839288-27.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FRANCISCO LUIZ RIBEIRO NETO

ADVOGADO: FRANCISCO LUIZ RIBEIRO JUNIOR - OAB/PA 27.094

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DA INSCRIÇÃO EM TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A INSCRIÇÃO NO PROGRAMA TSEE E CONDENOU A APELADA NA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. APELO DO AUTOR. DANO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIVEIS. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO LUIZ RIBEIRO NETO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 13251720, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida na obrigação de fazer a inclusão da parte autora no programa tarifa social de energia elétrica TSEE, bem como, a restituição de forma simples, da diferença paga a maior, a partir da data do indeferimento administrativo de inclusão no programa (08/2019).

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora alega que requereu e teve deferida a concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, porém, teve o referido benefício indevidamente cancelado, com a cobrança de valores superiores ao que é devido, além da inscrição negativa do nome do autor, nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sentença de id. 13251720, o Juízo Singular julgou procedente os pedidos de obrigação de fazer e de devolução simples dos valores pagos, que ultrapassaram ao da tarifa social de energia elétrica TSEE, bem como, julgou improcedente os pedidos de dano moral e de restituição em dobro dos valores pagos a título de taxas e cobranças indevidas realizadas pela ré.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso Apelação no id. 13251732, onde em apertada síntese, alega que está cabalmente comprovado o dano causado pela apelada em detrimento do apelante, ao cancelar indevidamente a TSEE da sua conta contrato, bem como, que teve de se submeter a um verdadeiro calvário para tentar solucionar o problema, tendo sido suspenso o seu fornecimento de energia elétrica em plena sexta-feira, com a imposição de um parcelamento administrativo (entrada de R$ 242,88 + 12x de R$ 86,39, totalizando: R$ 1.279,56), além da cobranças de taxas de “religação” (Custo Admin. Auto-Religação 91,73, Taxa Religação 8,24), para que fosse reestabelecida a energia elétrica de sua residência, somente após o final de semana.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda, condenando-se a empresa demandada em danos morais e a restituição em dobro do parcelamento administrativo realizado, das taxas de religação de energia elétrica e dos valores compreendidos aos descontos do benefício tarifário.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 13251736

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença merece reforma.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi instituída pela Lei 12.212 /2010, e consiste em programa de descontos incidentes sobre as faturas de energia elétrica, destinada a pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa; ou renda mensal de até 03 salários mínimos, com portador de doença grave na família cujo tratamento requeira o uso continuado de aparelhos elétricos de alto consumo de energia; ou pessoas que recebam o BPC - Benefício de Prestação Continuada,

O cancelamento da tarifa social de energia elétrica (TSEE) da sua conta contrato, por parte da Concessionária, obrigou o autor a ingressar com pedido judicial para obter direito garantido por Lei e teve de arcar com tarifas maiores do que as que deveria estar pagando.

Impossível deixar de mencionar que o cadastramento do usuário não representa qualquer prejuízo para a empresa, já que a distribuidora é ressarcida na exata medida do benefício concedido, sendo o desconto custeado pela Conta

de Desenvolvimento Energético - CDE, conforme definido no artigo 13, inciso II, da Lei nº 10.438/2002 e no artigo 4º, inciso II, do Decreto nº 9.022, de 31 de março de 2017.

De modo que, verificada a falha na prestação do serviço que submeteu indevidamente consumidor de baixa renda ao pagamento excessivo, comprometendo a subsistência de sua família, além da inscrição negativa de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, acarretam, in casu, inegável angústia e sofrimento, aptos a caracterizar os danos morais.

Além disso, diante de uma interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, hipótese reconhecida pelo C. STJ como causa de danos morais in re ipsa, é dispensada sua comprovação pelo lesado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 3/6/2019.) (grifei)

No que tange ao quantum, arbitro a indenização em R$ 5.000,00 segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, verba a ser corrigida a partir deste julgamento, segundo entendimento pacificado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, acrescida de juros a contar da citação, na forma prevista no artigo 405 do Código Civil.

No tocante à repetição do indébito, tendo restado comprovado que a concessionária de energia elétrica ré efetuou cobrança em desacordo com a tarifa social, a que faz jus a parte autora, deve o valor indevidamente cobrado ser restituído, estando caracterizada a falha e a má-fé por parte da concessionária demandada.

Não bastasse isso, registre-se ainda, que a devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos deve ocorrer em dobro, uma vez que desnecessária a comprovação de má-fé por parte da concessionária ré ao efetuar as cobranças, bastando ter havido o pagamento por parte do consumidor, conforme recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante se vê da ementa que ora se colaciona:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC/2002. REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. PRECEDENTES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional da ação de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, como no caso dos autos, é o previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ou seja, 3 anos. 2. A decisão do TJ/RS está em consonância com o entendimento da Segunda Seção desta Corte de que "a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da demonstração da má-fé do credor" ( Rcl n. 4892/PR, Relator o Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 11/5/2011).

3. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela não ocorrência do dano moral, além da não comprovação da má-fé da empresa de telefonia, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 622.897/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 20/08/2015).

Desse modo, deve o referido benefício retroagir à data em que foi realizado o cancelamento da TSEE (08/2019), revelando-se, assim, indevidas quaisquer cobranças realizadas pela apelada que não observem, desde então, o correspondente critério.

Por fim, no que tange ao suposto descumprimento da ordem judicial por parte do apelado, tal matéria deve ser objeto de discussão em sede de cumprimento de sentença, perante o juízo de primeiro grau.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA TAMBÉM CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS, QUE ARBITRO EM R$ 5.000,00 E, NA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS A MAIOR PELO APELANTE, INCLUINDO-SE AS TAXAS DE RELIGAÇÃO E AS PARCELAS MENSAIS QUITADAS, CUJO MONTANTE DEVE SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,
mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

Na forma do art. 85, § 1º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024